Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704373-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAMON FONTANA RECORRIDO: HILDEBRANDO HIRBS BEZERRA DA SILVA, HILDEBRANDO HIRBS BEZERRA DA SILVA 01219722162 DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de o exequente não ter indicado bens penhoráveis no prazo de 5 dias. Alega o recorrente que foram esgotadas outras medidas constritivas (Sisbajud, Renajud e consulta a cartórios de imóveis), sendo necessárias consultas ao SNIPER, CNIB e CCS-Bacen, além da suspensão da CNH do devedor. Pede a reforma da sentença para que essas medidas sejam adotadas. É o breve relato. O recurso interposto é inadequado e extemporâneo. As medidas pleiteadas pelo recorrente foram indeferidas por decisões interlocutórias proferidas em 23/7/2024 (ID 66987320), 7/10/2024 (ID 66987353) e 15/10/2024 (ID 66987356). Na última decisão o exequente foi intimado a indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito. O exequente não atendeu o chamado judicial nem interpôs oportunamente o recurso adequado contra as decisões interlocutórias que indeferiram os pedidos. Dessa forma, além de preclusas as questões suscitadas, o recuso inominado é inadequado, pois nenhuma dessas questões foram tratadas na sentença terminativa. Ressalte-se, todavia, que a extinção do cumprimento de sentença não impede o credor de retomar o procedimento, desde que localize bens penhoráveis, observado o prazo prescricional. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA